Tribunal: TJBA
Processo: 8233045-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8233045-80.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: CAIQUE SOUSA XAVIER Advogado(s): LORENA RODRIGUES DE ARAUJO LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): O ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ARMA NÃO LOCALIZADA. DISPENSA DE APREENSÃO E PERÍCIA. PROVA ORAL SUFICIENTE. ALEGAÇÃO DE USO DE SIMULACRO. NÃO ACOLHIMENTO. ÔNUS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PREMEDITAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Réu Caique Sousa Xavier contra Sentença condenatória proferida pela 12.ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática de roubo majorado art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP), à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato. O crime consistiu na subtração, mediante grave ameaça com arma de fogo encostada na nuca e no peito da vítima, de motocicleta e capacete pertencentes ao motorista de aplicativo Rafael Costa do Vale, abordado após o Réu simular ser passageiro com perfil feminino falso. 2. A Defesa pugna: (i) pelo afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, ao argumento de que o objeto seria um simulacro não apreendido nem periciado; (ii) pela fixação da pena no mínimo legal; e (iii), subsidiariamente, pela desclassificação para roubo simples ou roubo mediante arma branca. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se a majorante do emprego de arma de fogo exige apreensão e perícia do artefato quando há prova oral idônea de sua utilização; (ii) definir se a alegação de simulacro, desacompanhada de prova, afasta a presunção de lesividade da arma; (iii) verificar se a desclassificação para roubo simples ou para roubo mediante arma branca é cabível diante da prova produzida; e (iv) estabelecer se a premeditação legitima a valoração negativa da culpabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP) prescinde de apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova. O depoimento firme e coerente da vítima, confirmado em juízo sob contraditório, corroborado pelo depoimento das testemunhas (policiais militares), constitui prova suficiente para a incidência da causa de aumento. 5. A alegação de que o objeto empregado era simulacro não afasta a majorante quando desacompanhada de qualquer elemento probatório. O ônus de demonstrar a ausência de potencial lesivo recai sobre a Defesa, nos termos do art. 156, do Código de Processo Penal. A conduta do Réu de descartar o artefato em córrego ao avistar a fiscalização policial reforça a convicção sobre a natureza real do armamento. 6. A desclassificação para roubo simples ou para roubo mediante arma branca é incabível quando a prova oral produzida em juízo, coerente e unânime, aponta exclusivamente para o uso de arma de fogo do tipo pistola, sem qualquer menção a instrumento diverso em nenhuma fase da instrução criminal. 7. A premeditação autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria quando demonstrada concretamente a maior reprovabilidade da conduta. No caso, o Réu usou perfil falso feminino, simulou ser passageiro e, durante o trajeto, anunciou o assalto com arma de fogo, o que evidencia planejamento prévio e dolo intenso, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.318 do STJ. 8. Na segunda fase da dosimetria, o Juízo de origem reconheceu e aplicou, acertadamente, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), , reduzindo a pena ao mínimo legal na segunda fase, tendo em vista que o Réu admitiu a autoria do delito, embora tenha minimizado a conduta ao alegar uso de simulacro e motivação psicológica, configurando confissão qualificada. 9. Na última fase, restou demonstrada a incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, inciso I, do CP). Diante da comprovação da utilização do artefato letal, o Magistrado sentenciante, de forma acertada, aplicou a fração fixa de 2/3 (dois terços), elevando a sanção para o patamar definitivo de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, no menor valor legal, a qual se mantém. 10. A fixação do regime inicial semiaberto é adequada ao quantum da pena definitiva aplicada, em consonância com o CP, art. 33, § 2.º, b. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, inciso I, CP) prescinde de apreensão e perícia do artefato quando comprovada sua utilização por prova oral firme e coerente produzida sob o crivo do contraditório. 2. O ônus de demonstrar que o artefato utilizado era simulacro destituído de potencial lesivo é da Defesa; a mera alegação do Réu, desacompanhada de prova, é insuficiente para afastar a majorante. 3. A desclassificação para roubo simples ou para roubo mediante arma branca é inviável quando a instrução criminal aponta exclusivamente para o emprego de arma de fogo. 4. A premeditação, quando concretamente demonstrada, legitima a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, nos termos do Tema Repetitivo n. 1.318 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2.º, b; 59; 65, III, d; 68; 157, caput, § 2.º-A, I; CPP, art. 156. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 70.303, Rel. Min. Paulo Brossard, Segunda Turma, j. 22.03.1994. STF, RHC n. 116.175, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 18.06.2013. STJ, EREsp n. 961.863/RS, Terceira Seção, Rel. p/ Acórdão Min. Gilson Dipp, j. 06.04.2011. STJ, AgRg no HC n. 665.770/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 14.09.2021. STJ, AgRg no AREsp n. 2.531.502/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.04.2024. STJ, REsp n. 2.174.008/AL (Tema Repetitivo n. 1.318), Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP), Terceira Seção, j. 08.05.2025. STJ, AgRg no REsp n. 1.943.093/AC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21.09.2021. TJ-BA, APL n. 8005972-07.2024.8.05.0146, Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, j. 17.07.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8233045-80.2025.8.05.0001, oriunda da 12ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, figurando como Apelante o Réu CAIQUE SOUSA XAVIER e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, para manter integralmente a Sentença condenatória proferida em primeiro grau, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora